Tribunal: TJMT
Processo: 0006590-59.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006590-59.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR PEREIRA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1)

DESCLASSIFICAÇÃO

- USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2º DA LEI 11.343/06 – VARIEDADE DE DROGAS/QUANTIDADE (
79,25g -
de maconha) E (
87,11g (
pasta base de cocaína)

– QUANTIDADES INCOMPATÍVEIS COM POSSE PARA USO EXCLUSIVO – PROVA DE TRAFICÂNCIA ANTERIOR E DESEMPREGO – PERFIL DE TRAFICANTE E NÃO DE USUÁRIO –
2)

TRÁFICO PRIVILEGIADO –
INVIABILIDADE –
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 -

Inadmissível a desclassificação de tráfico para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do comércio ilícito de drogas, a exemplo da apreensão de drogas variadas e sua quantidade - 79,25g de maconha e 87,11g de pasta base de cocaína – suficientes para produzir quantia de cigarros e “trouxas”, incompatível com o consumo para uso exclusivo, sem falar nas condições pessoais do apelante que, além de não comprovar labor lícito, ostenta PEP pela prática de ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2 -
Tratando-se de réu que vem se dedicando a atividades criminosas, com histórico criminal apontando seu envolvendo anterior com o tráfico de drogas, é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ (HC 560.742/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
IGOR PEREIRA
, contra a sentença anexada sob IDs 48354472/73, em que foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
500 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de drogas.

Nas razões sob ID 48354479, a Defesa pugna a
desclassificação
da conduta para a prevista no
artigo 28 da Lei 11.343/06
, afirmando que o apelante é
mero usuário
de drogas e que não existe prova capaz de demonstrar a traficância. De forma
subsidiária
requer, seja aplicada a
causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

Em sede de contrarrazões (ID 48354481), o
parquet
pugna o
des
provimento
ao apelo;

igualmente
a d. PGJ, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (ID
50269495
):

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O ART. 28 OU 33, §3º, AMBOS DA LEI DE DROGAS –
IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS
COERENTES E HARMONIOSOS DOS POLICIAIS
– 2. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DESCRITA NO 33, § 4°, DA LEI 11.343/06. –
INVIABILIDADE
– NÃO FAZ JUS A BENESSE - SITUAÇÃO QUE PERMITE CONCLUIR PELA
DEDICAÇÃO
DO AGENTE ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS
-
NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020